Tribunal: TJBA
Processo: 8091547-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091547-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE INADEQUADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME:

1. A
pelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação anulatória c/c indenização por danos morais, na qual se pleiteia a exclusão de registro no SCR e reparação por suposta ausência de comunicação prévia, sob fundamento de precedentes do STJ acerca do credit scoring.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento liminar de improcedência foi adequado, analisando se o precedente vinculante utilizado pelo juízo de primeiro grau se aplica ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDI
R:

3. O julgamento liminar de improcedência, previsto no art. 332 do CPC, exige identidade fática e jurídica entre o caso concreto e o precedente vinculante adotado, o que não se verifica na hipótese.

4. A sentença baseou-se em precedentes relativos ao sistema de credit scoring (Tema 710 e Súmula 550 do STJ), instituto distinto daquele discutido nos autos, que trata de registro de informações no SCR, sistema administrado pelo Banco Central do Brasil.

5. O SCR possui disciplina normativa própria, que impõe às instituições financeiras o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca do registro de operações, nos termos da regulamentação do Banco Central.

6. A ausência de correspondência entre o precedente invocado e a matéria discutida evidencia a inadequação do julgamento liminar, configurando error in procedendo.

7. A supressão da fase instrutória e do contraditório impede o adequado exame da alegada irregularidade na comunicação prévia, impondo a anulação da sentença.

8. Não estando a causa madura, mostra-se necessária a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso de apelação provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
: “
1
. O julgamento liminar de improcedência exige identidade entre o caso concreto e o precedente vinculante invocado, sob pena de nulidade por error in procedendo.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 332; CDC, art. 6º, III; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Apelação nº 8113127-19.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, p. 07/04/2025;

TJBA, Apelação nº 8053152-03.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, p. 01/10/2024;

TJBA, Apelação nº 8100670-86.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, p. 02/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8091547-93.2025.8.05.0001
, oriundo do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo parte apelante J
OSÉ JOAQUIM SOUSA FERREIRA
e parte apelada
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

ao apelo, para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da demanda
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Mar
ia das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora